Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vistos etc. Diante da argumentação ventilada pelo segundo agravado – Edson José de Oliveira Pinto – em sede de contrarrazões, notadamente do aduzido no sentido de que o primeiro agravado teria participado da negociação na qualidade de seu advogado1, digam os agravantes, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal, manifestando-se, outrossim, sobre o aduzido no derradeiro petitório aviado pelo primeiro agravado – Francisco Soares de Lima2. I. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator